Tribunal: TJDFT
Processo: 0015483-60.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015483-60.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 44020952, a Contadoria Judicial juntou as planilhas de valores de NILZA PINTO DE SENA, PAULA CRISTINA ALVES SAMPAIO, PAULO FURTADO ALVARENGA JUNIOR e RAIMUNDO DE SOUSA REGO, em decorrência do contido no ID 42604245. As partes foram intimadas sobre os cálculos e o SINDIRETA concordou com os valores (ID 44483115 e ID 44763262). O Distrito Federal, no ID 45968800, ID 45968801 e ID 45968802 apresentou impugnação contra as quantias apuradas pela Contadoria. O credor foi chamado a se pronunciar sobre a insurgência do ente distrital e, no ID 46631881, informou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concordou com os valores apresentados pelo devedor no ID 45968801. Esclareceu que NILZA PINTO DE SENA e PAULA CRISTINA ALVES SAMPAIO optaram por receber seus créditos por meio de precatórios. Consignou também que PAULO FURTADO ALVARENGA JUNIOR renunciou ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV (ID: 43278677). Por fim, afirmou que M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS optou pelo recebimento dos honorários à execução por RPV, bem como o substituído RAIMUNDO DE SOUSA REGO, optou por receber seus créditos por meio de RPV. Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos do DF acostados aos autos no ID: 45968801, homologo-os. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pelo requerente PAULO FURTADO ALVARENGA JUNIOR, devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE e/ou a expedição da(s) RPV(s), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 45968801 (incidência da SELIC deve ser sobre o valor histórico) e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, uma vez que a decisão homologatória dos parâmetros de cálculos encontra-se preclusa, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - PRECATÓRIOS em benefício de NILZA PINTO DE SENA e PAULA CRISTINA ALVES SAMPAIO, com destaque dos honorários contratuais; - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução; - RPV em favor de RAIMUNDO DE SOUSA REGO, com destaque dos honorários contratuais; - RPV em favor PAULO FURTADO ALVARENGA JUNIOR, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. I. Brasília, 15 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador